Tribunal: TJDFT
Processo: 0766838-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0766838-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: SAO GREGORIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Consta dos autos acordão que julgou o recuso deserto ante o não recolhimento do preparo, bem como por ausência de comprovação de hipossuficiência a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Após, o autor recorrente peticionou requerendo novamente a concessão do benefício da gratuidade, oportunidade em que foi proferido despacho esclarecendo ao autor a impossibilidade de modificação de decisão de órgão colegiado mediante petição. Diante disso, o autor apresentou dois recursos: agravo interno (ID 51796395) e embargos de declaração (ID 51798266). No caso, o agravo interno não deve ser conhecido. Estabelece o artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais que "Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias". Não há decisão a ser impugnada. Apenas foi proferido despacho e sem conteúdo decisório. Lado outro, também não se pode cogitar de agravo interno contra acórdão, porquanto o artigo mencionado somente permite a interposição desse recurso contra decisão monocrática proferidas pelo relator. Portanto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, nos termos do artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. No tocante aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, o autor pede concessão de tutela de urgência e a modificação do acórdão. Deixo de analisar o pedido de tutela de urgência, uma vez que o recurso inominado sequer foi conhecido, uma vez que deserto. Logo, não há que se falar em análise de pedido constante no recurso, ou dos embargos declaratórios, antes da análise dos pressupostos recursais, ainda que em cognição sumária. Intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de cinco dias. À Secretaria para retificar a autuação para EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito